Tribunal: STF
Processo: RHC 149703
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. DEFEITO A SER ALEGADO NO MOMENTO DA LEITURA DOS QUESITOS SOB PENA DE PECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – “Defeito de quesitação há de ser veiculado tão logo haja a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão” (HC 136.023/CE, Rel. Min. Marco Aurélio).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.